Tribunal: TJMT
Processo: 1004783-02.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1004783-02.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[SILVIO REIS COSTA SILVA - CPF: 782.629.251-49 (APELANTE), CLEITON CONFESSOR DE CARVALHO - CPF: 026.509.255-82 (ADVOGADO), FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CLEITON CONFESSOR DE CARVALHO - CPF: 026.509.255-82 (ADVOGADO), SILVIO REIS COSTA SILVA - CPF: 782.629.251-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE SILVIO REIS COSTA SILVA E DESPROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRISÃO ILEGAL-DECRETO PRISIONAL COM FUNDAMENTO EM JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI ANULADO PELO STJ POR CERCEAMENTO DE DEFESA– AUTOR DA AÇÃO SUBMETIDO A NOVO JULGAMENTO E ABSOLVIDO – PRIVAÇÃO DA LIBERDADE POR 7 (SETE) MESES – ERRO JUDICIÁRIO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA -

VALOR ARBITRADO- MAJORAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL REFERENTE AO PERÍODO EM QUE DEIXOU DE RECEBER SALÁRIO – POSSIBILIDADE – CONTRATO DE TRABALHO E VALORES DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS –
PRIMEIRO RECURSO PROVIDO
-

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO.

Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

No caso, possível concluir pela ocorrência do erro judiciário, consistente na ausência de intimação da parte autora para o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, impedindo-o de participar da referida sessão e produzir sua defesa, situação reconhecida pelo STJ que anulou o julgamento.

Patente se mostra a existência do nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e os danos sofridos pelo Apelado, sendo o dano moral decorrente da violação a sua liberdade e segurança, ante a injustiça da prisão.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

No tocante ao dano material, a parte autora, durante o tempo em que ficou presa, teve o seu contrato de trabalho suspenso, deixando de receber salário, o que foi devidamente comprovado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e Silvio Reis Costa Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedentes os pedidos veiculados na ação de indenização por danos materiais e morais proposta por Silvio Reis Costa Silva.

Alega o primeiro Apelante, Estado de Mato Grosso, que inexiste o dever de indenizar ante a ausência de ilicitude quando do cumprimento do mandado de prisão em desfavor do Apelado.

Sustenta que o fato dele ter sido absolvido posteriormente não lhe dá o direito de receber indenização uma vez que os órgãos jurisdicionais apenas cumpriram com seu papel.

Afirma que o valor fixado a título de indenização se revela desproporcional e desarrazoável, violando o disposto no artigo 944,
caput
e Parágrafo Único do Código Civil.

Requer ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, declarando a inexistência do dever de indenizar, alternativamente pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Silvio Reis Costa Silva apela aduzindo nas razões recursais que o valor arbitrado a título de danos morais se mostra ínfimo diante dos prejuízos materiais sofridos por ele e por sua família.

Pontua que os honorários advocatícios fixados no patamar de 10% (dez por cento), devem ser majorados tendo em vista que deixou de atender as exigências previstas no Código de Processo Civil.

Requer ao final, o provimento ao apelo para que sejam majorados os valores arbitrados a título de danos morais, em como o percentual de honorários advocatícios.

Ambos os Apelados apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Silvio Reis Costa Silva ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face do Estado de Mato Grosso, aduzindo em síntese que:

“Que, no dia 19/6/2016, foi surpreendido em seu local de trabalho com mandado de prisão para cumprimento de pena de 12 (doze) anos de reclusão em regime fechado.

Em razão dos fatos, constituiu defensor que à época sustentou o erro do judiciário na condução do feito, o que foi reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça que anulou a sessão de julgamento do Tribunal do Júri realizada no dia 25/2/2014, da Comarca de Guiratinga/MT, submetendo-o a novo julgamento pelo Conselho de Sentença e desta feita, reconhecendo a negativa de autoria, foi absolvido.

Narra que ficou preso por 7 (sete) meses o que lhe trouxe drásticos prejuízos materiais e morais a si e a toda sua família, deixando de auferir no período o valor de R$ 22.843,21 (vinte e dois mil, oitocentos e quarenta e três reais e vinte e um centavos).

Pontuou acerca dos danos sofridos, uma vez que foi submetido à prisão e inicialmente condenado em razão de erro judiciário, postulando pela indenização de danos materiais e morais”
.

Oportunizado o contraditório e a instrução processual, o magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados na exordial para condenar o Estado de Mato Grosso a indenizar o autor em danos morais na importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como em danos materiais no importe de R$ 22.843,21 (vinte e dois mil oitocentos e quarenta e três reais e vinte e um centavos).

São esses os fatos a serem analisados.

Conforme sabido, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, § 6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

A respeito dos atos inerentes ao Poder Judiciário a Carta Magna admitiu a indenização na hipótese de ocorrência de erro judiciário ou, ainda, nas hipóteses em que o detento permanecer preso além do tempo fixado na sentença, senão, vejamos:

Art. 5o (...)

LXXV
- O Estado indenizará o condenado por erro judiciário
, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;
(Grifei)

Sobre erro Judiciário nos ensina a doutrina de Sérgio Cavalieri Filho:

(...) Daí o entendimento predominante, no meu entender mais correto, no sentido de só poder o Estado ser responsabilizado pelos danos causados por atos judiciais típicos nas hipóteses previstas no art. 5o, LXXV da Constituição da República. Contempla-se, ali, o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença.
Por erro judiciário deve ser entendido o ato jurisdicional equivocado e gravoso a alguém, tanto na órbita penal como civil
(...).
("In" Programa de responsabilidade civil. 10. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2012, p. 293)

Para que se caracterize o erro judiciário
"(...) não basta a mera injustiça da decisão, tampouco a divergência na interpretação da lei ou na apreciação da prova.
Será preciso uma decisão contrária à lei ou à realidade fática, baseada em fatos falsos, irreais, inexistentes e não em simples erro de perspectiva; falsa percepção ou interpretação dos fatos, como, por exemplo, condenação de pessoa errada, aplicação de dispositivo legal impertinente, ou indevido exercício da jurisdição, motivada por dolo, fraude ou má-fé
." (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. Atlas: São Paulo, 2012, p.293). (Grifei)

Nessa linha, de acordo com a abalizada doutrina sobre o tema, o erro judiciário tem que advir de uma decisão judicial ou sentença equivocada.

Do contexto fático-processual, verifica-se que o autor da indenizatória, foi denunciado pelo Ministério Público por ter, em tese, cometido o delito tipificado no artigo 121, § 2o, inciso I, c/c artigo 129, ambos do Código Penal.

Denota-se ainda que, na data de 25 de fevereiro de 2014, houve o julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, na qual o Recorrido foi julgado e condenado, sendo certo que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória foi expedido mandado de prisão para cumprimento da pena de 12 (doze) anos de reclusão em regime fechado.

Na data de 19 de junho de 2016 foi efetivada a prisão do Apelado, ocasião em que sua defesa interpôs o
Habeas Corpus
n. 107344/2016, no qual foi denegada a segurança.

O Autor interpôs o
Writ
n. 374.752-MT, na Corte Superior de Justiça, sendo então, concedida de ofício a ordem para anular a referida sessão de julgamento, na qual o requerente foi condenado e posteriormente preso, por não ter sido observado a garantia constitucional da ampla defesa, já que deveria ter sido intimado, via edital, diante da ausência de sua intimação pessoal, nos termos dos artigos 420, parágrafo único, e 431, do Código de Processo Penal. (ID n. 13801580)

Em 22/2/2017 o Recorrido foi solto e posteriormente, na data de 30/05/2017, novamente foi submetido a julgamento popular perante o e. Tribunal do Júri, ocasião em que foi absolvido.

Assim, do escorço processual é possível concluir pela ocorrência do erro judiciário, consistente na ausência de intimação da parte autora para o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, impedindo-o de participar da referida sessão e produzir sua defesa.

Portanto, não remanesce dúvidas acerca da ilegalidade da prisão do Apelado, pois em razão da falha judiciária, ele foi julgado e condenado e, posteriormente, preso, sem ter sido observado a garantia constitucional da ampla defesa.

Nesse diapasão, patente se mostra a existência do nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e os danos sofridos pelo Apelado, sendo o dano moral decorrente da violação a sua liberdade e segurança, ante a injustiça da prisão.

Nesse sentido a jurisprudência de nossos Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - PRISÃO ILEGAL - DANO MORAL "IN RE IPSA" - QUANTUM - CRITÉRIO DA EQUIDADE - CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO - ADEQUAÇÃO - ENTENDIMENTO STF.
-
A responsabilidade civil do Estado, nos casos de erro judiciário, é objetiva (art. 37, § 6o, da CF/88), cabendo ao lesado demonstrar tão somente a existência do evento e o nexo causal com o dano sofrido
.
- Desnecessária a comprovação do dano moral nas hipóteses de aprisionamento indevido e ilegal, por se tratar de atentado contra a dignidade humana, que causa prejuízo de ordem extrapatrimonial (dano moral "in re ipsa").
- A quantificação do dano moral deve considerar elementos objetivos, como condição financeira dos envolvidos e duração do ilícito, de modo a se atingir o equilíbrio na condenação. (TJMG - Apelação Cível 1.0322.13.000856-6/001, Relator(a): Des.(a) Alice Birchal , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/07/2019, publicação da súmula em 15/07/2019)

Presentes, portanto, os elementos da responsabilidade civil, conforme já mencionado é, pois, dever de o Estado reparar os danos sofridos pelo Apelado.

DO VALOR DO DANO MORAL

No que tange ao valor arbitrado a título de indenização pelo abalo moral, insta consignar que não há um critério estabelecido por lei para fixar o valor da indenização dos danos morais, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor, estimar uma quantia que se mostre razoável e proporcional.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis
:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral,
deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro.

A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais
. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador.
Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes
”. (Grifei)

Desta via, importa observar que o valor fixado deve servir para impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza, além de promover a efetiva compensação do abalo experimentado, sob pena de implicar em enriquecimento sem causa, razão pela qual atentando a tais critérios, deve ser majorado o valor arbitrado na instância singular para o patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

DO DANO MATERIAL

No que diz respeito aos danos materiais, consistente nos valores que o Apelado deixou de auferir durante o tempo em que permaneceu no cárcere, deve ser mantido, uma vez que devidamente comprovado nos autos que ele estava exercendo atividade remunerada e que houve a suspensão do contrato de trabalho durante o período em que permaneceu preso. (IDs. n. 13801562 e 13801564).

Posto isso,
dou provimento
ao recurso interposto por Silvio Reis Costa Silva, o que faço para majorar o valor da indenização por danos morais para o importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e, via de consequência,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020